Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-36.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Restituição de valores – Valor residual garantido – Devolução – Possibilidade – Devolução que dependerá da existência de crédito em favor do arrendatário – Para o cálculo, o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem deverá ser maior que o total pactuado como VRG na contratação, descontadas despesas ou encargos contratuais – Inteligência do REsp no

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Restituição de valores – Valor residual garantido – Devolução – Possibilidade – Devolução que dependerá da existência de crédito em favor do arrendatário – Para o cálculo, o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem deverá ser maior que o total pactuado como VRG na contratação, descontadas despesas ou encargos contratuais – Inteligência do REsp no 1099212/RJ submetido ao rito especial do artigo 543-C do Código de Processo Civil – Cálculos apresentados pelo autor que não foram especificadamente impugnados pela arrendadora – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001621-36.2020.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado
ADELCIO BISPO DOS SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-36.2020.8.26.0609 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001621-36.2020.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Apelado: Adelcio Bispo dos Santos de Souza
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35524)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
Restituição
de valores
Valor residual garantido

Devolução
Possibilidade
Devolução que
dependerá da existência de crédito em favor
do arrendatário Para o cálculo, o produto da
soma do VRG quitado com o valor da venda
do bem deverá ser maior que o total pactuado
como VRG na contratação, descontadas despesas ou encargos contratuais

Inteligência do REsp no 1099212/RJ submetido
ao rito especial do artigo 543-C do Código de
Processo Civil
Cálculos apresentados pelo
autor
que
não
foram
especificadamente
impugnados pela arrendadora
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (fls. 157/170)
contra r. sentença de fls. 151/154 proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível
da Comarca de Tabuão da Serra, Dr. Rafael Rauch, que julgou procedente
a ação de restituição de valores pagos após venda extrajudicial de bem
movida por ADELCIO BISPO DOS SANTOS para condenar a ora apelante
ao pagamento ao apelado de R$ 36.812,74, corrigido e acrescido de juros
de mora desde a citação.
A apelante alega que a r. sentença encontra-se
em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do
REsp. 1.099.212/RJ, julgado sob o rito de recurso repetitivo (art. 1.036 do
CPC). Assevera que somente haverá devolução do VRG antecipado se se
verificar, após a venda do bem, que o saldo é suficiente para cobrir os
débitos ainda existentes junto à instituição financeira, mesmo após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-36.2020.8.26.0609 -Voto no
3
abatimento do valor das prestações efetivamente pagas, bem como da
antecipação do valor residual garantido. Pondera que, se nos casos
análogos, há determinação de que os valores efetivamente devidos sejam
apurados em fase de liquidação de sentença, razoável determinar, à luz do
Resp 1099.212, que os valores sejam calculados em sede de liquidação de
sentença, abatendo nesta oportunidade eventuais encargos e despesas
eventualmente pendentes. Destaca que a reintegração na posse do bem
não causa a extinção das obrigações contratuais. Diz inexistentes os
pressupostos que autorizam a revisão do contrato. Sustenta que o apelado
age maliciosamente, a fim de obter vantagem indevida com o ajuizamento
da ação. Prequestiona a matéria. Postula o provimento do recurso, com a
reforma da sentença e a apuração de valores em liquidação de sentença.
Contrarrazões
às
fls.
213/222,
pelo
não
provimento do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação em que o autor, ora apelado,
pretende a restituição de valor residual garantido pela instituição financeira,
decorrente de contrato de arrendamento mercantil.
Apresentou como valor devido o de R$ 36.812,74,
nos termos do Recurso Repetitivo no 1099212/RJ de relatoria do Exmo.
Ministro
Ricardo
Villas
Boas Cueva,
julgado
em
27.2.2013,
cuja
ementa transcrevo:
RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO
ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
VALOR
RESIDUAL
GARANTIDOR
(VRG).
FORMA
DE
DEVOLUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-36.2020.8.26.0609 -Voto no
4
1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: "Nas
ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento
de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da
soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior
que o total pactuado como VRG na contratação, será direito
do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se
estipulado no contrato, o prévio desconto de outras
despesas ou encargos contratuais".
2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial
parcialmente
conhecido
e,
nessa
parte,
não
provido.
(REsp 1099212/RJ).
Tomou como base do valor da venda do veículo o
preço médio de mercado estabelecido pelaTabela FIPE, pleiteando que a
apelante apresentasse a nota fiscal de venda do bem em leilão na
contestação, sob pena de preclusão.
E, como VRG quitado, a quantia total e final de
R$ 10.938,08, sem qualquer tipo de acréscimo, enquanto as 26 parcelas de
VRG quitado foram atualizadas até 19.06.2013, quando estaria quitada a
quantia total de VRG contratado.
Ainda, nada referiu em relação às despesas ou
encargos contratuais.
Foi apresentada contestação, momento em que a
apelante também referiu à necessidade de que eventual restituição
observasse os termos do Recurso Repetitivo no 1099212/RJ mencionado,
pedindo a improcedência da ação.
Entretanto, intimada para especificar as provas
que pretendia produzir, a apelante informou que não tinha mais provas a
produzir, não se opondo ao julgamento antecipado do feito (fls. 150).
Assim, como constou da r. sentença, não houve
expressa e específica impugnação aos critérios utilizados pelo apelado para
os cálculos apresentados, tampouco apresentação da nota fiscal de venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001621-36.2020.8.26.0609 -Voto no
5
do bem em leilão ou das despesas contratuais que poderiam ser
descontadas do valor a ser devolvido.
Portanto, adotados como incontroversos os
valores apresentados pelo apelado, correta a r. sentença ao condenar a
apelante ao pagamento ao apelado do valor de R$ 36.812, 74.
Ausente conduta do apelado que justifique
eventual condenação por litigância de má-fé.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono do apelado
de 10% para 12% do valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator